Tribunal: TJDFT
Processo: 0753459-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753459-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MORENO ZACONETA, MAGIS PUERICULTURA E PEDIATRIA LTDA AGRAVADO: A. D. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA SANTANA BEZERRA DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Moreno Zaconeta e Magis Puericultura e Pediatria Ltda. contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Extrai-se dos autos que o recurso abrange a decisão que determinou a realização de prova pericial, nomeou perita e fixou a divisão dos respectivos custos[1] e a decisão que rejeitou a impugnação à nomeação da perita[2]. A análise perfunctória dos autos indica a preclusão do direito de recorrer em relação à decisão de id 25169123 do processo originário, haja vista a não interposição do recurso no prazo legal. Intimem-se Carlos Alberto Moreno Zaconeta e Magis Puericultura e Pediatria Ltda. para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso no tocante à decisão que fixou a divisão dos custos da prova pericial, haja vista a aparente preclusão temporal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 25169123 do processo originário. [2] id 255950520 do processo originário.